Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-21.2016.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RENÚNCIA PELA EMBARGANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003886-21.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fundamento no art. 487, inciso III,
alínea "c", do Código de Processo Civil, homologa-se a renúncia à pretensão
formulada na ação e julga-se extinto o processo com resolução do mérito,
condenada a embargante no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
prejudicado o exame do recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003886-21.2016.8.26.0554 - Santo André
2
VOTO No 36.528
APELAÇÃO CÍVEL No 1003886-21.2016.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RENÚNCIA
PELA EMBARGANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE
FUNDA
A
AÇÃO

HOMOLOGAÇÃO,
COM
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Cuida-se de embargos opostos por Carrefour Comércio e
Indústria Ltda. à execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado,
julgados parcialmente procedentes pela r. sentença de fls. 714/718, para
determinar que a ré “recalcule os débitos em execução, a fim de que
incidam taxas de juros não excedentes àquelas cobradas nos tributos
federais (taxa SELIC), nos termos da decisão do órgão especial do E.
TJSP, excluindo os juros previstos nos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no
6.374/1989 com redação dada pela Lei no 13.918/2009.”
A embargante apelou, buscando a procedência integral,
pelas razões de fls. 747/756, sendo que na hipótese de que seja adotado
o entendimento firmado por ocasião do julgamento do RE no 635.688
necessário aguardar, ao menos, a decisão definitiva do STF sobre a tese.
Subsidiariamente, postula o afastamento ou ao menos redução da multa,
ante seu caráter confiscatório.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003886-21.2016.8.26.0554 - Santo André
3
Através da petição de fls. 790/791 a embargante noticiou
inclusão dos débitos no Programa Especial de Parcelamento instituído
pelo Decreto no 64.564/19 e desistiu da demanda, renunciando
cumulativamente ao direito sobre que se funda a ação.
É o relatório.
A hipótese é de extinção do feito com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c” do estatuto processual civil,
pois de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
colecionada por Theotonio Negrão e outros em nota 21 ao dispositivo
aludido (47a edição) “A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato
unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser
requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgada
da sentença, cumprindo apenas ao magistrado averiguar se o advogado
signatário da renúncia goza de poderes para tanto, ex vi do art. 38 do
CPC”.
Em tais condições, com fundamento no art. 487, inciso III,
alínea “c”, do Código de Processo Civil, homologa-se a renúncia à
pretensão formulada na ação e julga-se extinto o processo com resolução
do mérito, condenada a embargante no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, prejudicado o exame do recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR